Tribunal: STF
Processo: ARE 1555799
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Agravos em Recursos Extraordinários. Servidor público federal. Acumulação de proventos e vencimentos inacumuláveis na atividade. Exceção prevista no art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Harmonia com a jurisprudência do STF. Necessidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. O caso. Agravos interpostos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e por Ercílio Antão Ramos Guimarães contra decisão pela qual se inadmitiu recursos extraordinários em desfavor de acórdão do TRF da 4ª Região, pelo qual se reconheceu a possibilidade de acumulação de proventos e vencimentos referentes a cargos inacumuláveis na atividade, com fundamento no art. 11 da EC nº 20, de 1998, afastando o abatimento do teto sobre a soma e determinando sua incidência separada sobre cada parcela remuneratória.



    2. Decisões anteriores. O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido ao fundamento de que “o autor percebe remuneração relativa ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e proventos de aposentadoria decorrentes do cargo de Analista exercido junto à Comissão de Valores Mobiliários, não se enquadrando nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, que repiso: (...)”, e que “o teto remuneratório deve abranger a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos públicos da administração direta dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza. E a declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘percebidos cumulativamente ou não’ limitou-se às situações jurídicas que revelam acumulação de cargos autorizada constitucionalmente. A contrario sensu, não se tratando de cargos acumuláveis, deve ser aplicada a letra da Constituição”. A 4ª Turma do TRF da 4ª Região deu provimento à apelação para assentar que “o apelante foi aposentado em 04/12/1992 como Analista da Comissão de Valores Mobiliários (evento 1, PORT4) e reingressou no serviço público, por concurso público, no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal em 17/01/1994 (evento 1, OUT5). Vê-se, desse modo, que o apelante está albergado no permissivo previsto no artigo 11 da EC nº 20/1998, já que reingressou no serviço público em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 e, nessa linha, o abate teto deve incidir em cada um dos proventos e vencimentos/subsídio e não pela soma de ambos”. Os embargos de declaração opostos pela União e pela Comissão de Valores Mobiliários foram acolhidos para esclarecer que, “ausente requerimento administrativo por parte do autor em relação ao pleiteado nesta ação, devem ser acolhidos, em parte, os recursos da União e CVM, com atribuição de efeitos infringentes, para serem reconhecidas como devidas as parcelas descontadas a título de abate-teto apenas após a citação”.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a acumulação de proventos e vencimentos de cargos públicos inacumuláveis na atividade, nos termos da exceção prevista no art. 11 da EC nº 20, de 1998; (ii) saber se o recurso extraordinário adesivo pode ser conhecido no caso de frustração do recurso extraordinário principal; e (iii) saber se a devolução dos valores “indevidamente descontados do autor [Ercílio Antão Ramos Guimarães] no período não-prescrito da ação, independe[m] de requerimento administrativo prévio”.



    III. Razões de decidir



    4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois os embargos de declaração foram julgados com fundamentação suficiente, conforme entendimento fixado no Tema RG nº 339.



    5. As supostas ofensas aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da coisa julgada configuram, no caso, alegações de ofensa reflexa à Constituição, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme o Tema RG nº 660.



    6. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que foi “frustrado em definitivo o recurso extraordinário principal, o adesivo torna-se inadmissível”. 



    7. A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos de cargos públicos inacumuláveis na atividade, desde que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes da promulgação da EC nº 20, de 1998, como no caso dos autos.



    8. O TRF-4 demonstrou, com base em documentos constantes dos autos, que o servidor se aposentou como Analista da CVM em 1992 e reingressou como Auditor Fiscal em 1994, situação que o enquadra na exceção prevista no art. 11 da EC nº 20, de 1998.



    9. A interpretação da CVM, no sentido de que a acumulação seria vedada por ainda estar o servidor em atividade no segundo cargo, ou a análise acerca da “limitação da horária implícita em tal acumulação”, e a alegada desnecessidade de prévio requerimento administrativo no tocante à repetição de indébito, postulada por Ercílio Antão Ramos Guimarães, demandariam reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recursos extraordinários com agravos aos quais se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A acumulação de proventos e vencimentos de cargos públicos inacumuláveis na atividade é excepcionalmente permitida nos termos do art. 11 da EC nº 20, de 1998, desde que o reingresso tenha ocorrido antes de sua promulgação. Nesses casos, o abate-teto, previsto no art. 37, inc. XI, da CRFB, deve incidir separadamente sobre cada remuneração, e não sobre a soma total dos rendimentos. É incabível recurso extraordinário que dependa do reexame de fatos e provas ou da aplicação de norma infraconstitucional, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando os embargos de declaração são decididos com fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIV; 37, incs. XI e XVI; 93, IX; EC nº 20, de 1998, art. 11; EC nº 41, de 2003, arts. 9º e 17; ADCT, art. 17; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); ARE nº 1.231.507-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 11/12/2019; RE nº 582.167-AgR-segundo/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/10/2017, p. 16/11/2017; ARE nº 1.401.016-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023; ARE nº 1.323.900-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2021, p. 24/09/2021; enunciado nº 279 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos contra decisão negativa de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e por Ercílio Antão Ramos Guimarães em desfavor de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÕES DECORRENTES DE PROVENTOS E CARGOS PÚBLICOS NÃO PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO COMO ACUMULÁVEIS. ABATE TETO. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Conforme precedentes do STF, é possível a acumulação excepcional e transitória de proventos e remunerações de outros cargos públicos não previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição de 1988 desde que o ingresso tenha sido anterior a 15 de dezembro de 1998, e, nas condições descritas pela EC 20/1998. 



    2. Tendo o apelante sido aposentado em 04/12/1992 como Analista da Comissão de Valores Mobiliários e reingressado no serviço público, no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal em 17/01/1994, está albergado no permissivo previsto no artigo 11 da EC nº 20/1998, já que reingressou no serviço público em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 e, nessa linha, o abate teto deve incidir em cada um dos proventos e vencimentos e não pela soma de ambos. 



    3. Apelação provida.” (e-doc. 132, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão judicial a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022 CPC/15). Além dessas hipóteses, cabem para fins de prequestionamento, por construção jurisprudencial, como indicam as Súmulas 356 do STF e 98 do STJ. 



    2. Sanada a omissão alegada, para fixar-se como devidos apenas os valores descontados do autor após a citação da União e da CVM nestes autos, visto a ausência de requerimento administrativo. 



    3. Quanto aos embargos de declaração do autor, não ocorreu nenhum dos vícios acima apontados e os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matérias já apreciadas. O julgado ora embargado fixou os honorários advocatícios de acordo com o artigo 85, §3º, do atual Código de processo Civil, que estabelece parâmetros legais para a condenação da Fazenda Pública. 



    4. Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que, a teor do artigo 1025 do Código de Processo Civil/2015, é suficiente a mera suscitação da matéria para se obter tal desiderato e não à expressa referência a dispositivos legais.” (e-doc. 159, p. 5).



    3. Os embargos de declaração opostos por Ercílio Antão Ramos Guimarães foram rejeitados (e-doc. 187).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aponta violação aos arts. 37, incs. XI e XVI, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; 40, § 11, alterada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998; 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); e 9º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    4.1. Argumenta que “o recorrido é Analista aposentado pela CVM em 07/12/1992 a atualmente exerce o cargo de Auditor Fiscal na receita Federal. O recorrente somente pode acumular, na inatividade, vencimentos de cargos que pudesse acumular em atividade, inclusive com a limitação horária implícita em tal cumulação, nos termos deste dispositivo constitucional” (e-doc. 169, p. 4).



    4.2. Sustenta que, “ainda que se admita a possibilidade de duas aposentadorias no serviço público, ainda que cargos fossem inacumuláveis na ativa, faz-se necessário – segundo tal entendimento – que ambas fossem constituídas anteriormente à reforma introduzida pela emenda de 1998, consoante o seguinte aresto do STJ: (...)”, e que “no presente caso, o recorrido foi aposentado no cargo de Analista perante a CVM em 1992, mas ainda em atividade no cargo de Auditor da Receita Federal, o que afasta a possibilidade de tal cumulação” (e-doc. 169, p. 5).



    4.3. Pede “seja o recurso conhecido e provido, para anular ou reformar o acórdão do TRF4, garantindo, assim, a inteireza positiva da Constituição” (e-doc. 169, p. 5).



    5. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, Ercílio Antão Ramos Guimarães aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI, e LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, e art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 



    5.1. Sustenta que “a Administração tem posicionamento público e notório no sentido contrário à pretensão buscada pela parte requerente, não havendo falar em limitação da condenação à data da citação da União e do CVM na ação ordinária originária, já que se trata de mera consequência lógica do pedido de reconhecimento da ilegalidade dos descontos da rubrica abate-teto sobre a soma dos estipêndios dos dois cargos públicos acumuláveis do autor, direito este reconhecido judicialmente pela Corte Regional” (e-doc. 212, p. 9).



    5.2. Afirma “despropositado que se lhe impute ao administrado o dever de formular novo requerimento antes de acessar o Poder Judiciário, mormente na hipótese em tela, onde o agir da Administração, consubstanciado na manutenção dos descontos de abate-teto, viola frontalmente a previsão do art. 11 da EC 20/1998 e, via de consequência, o princípio da legalidade” (e-doc. 212, p. 16).



    5.3. Pede “que este Eg. Supremo Tribunal Federal conheça e proveja o presente apelo extraordinário, para a) anular o v. Acórdão recorrido, diante da insanável omissão em que incorreu, determinando o retorno dos autos à Corte de Origem para julgamento dos declaratórios opostos, desta vez com atenção às particularidades do feito, ou, sucessivamente (tópico II); b) reformar o julgado regional, em face ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, seja a parte ré condenada à devolver os valores indevidamente descontados do autor no período não-prescrito da ação, independentemente de requerimento administrativo prévio, como consequência lógica da ilegalidade na aplicação do abate-teto (tópico III)” (e-doc. 212, p. 18).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 454). O recurso extraordinário adesivo interposto por Ercílio Antão Ramos Guimarães foi inadmitido em decorrência da não admissão do recurso extraordinário da CVM (e-doc. 452).



    7. A agravante, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), alega que “as questões de violação à Constituição Federal são passíveis de exame por este STF, sendo que o recorrente, ora agravante, apresenta de forma adequada a violação à norma constitucional, sem qualquer embasamento fático, pelo que aplicar a Súmula 279 do STF neste contexto é desarrazoado. O que se pretende com o recurso é submeter a este egrégio tribunal o acórdão do TRF da 4ª região que afrontou diretamente a Constituição Federal relativamente à matéria em questão, ou seja, art. 37, XVI, CF, em relação à aposentadoria anterior a 1998. Note-se que a decisão agravada sequer indica qual seria a matéria de fato, limitando-se a citar precedentes referentes a ações que tratam de matérias as quais não guardam qualquer pertinência com a presente ação” (e-doc. 465, p. 3).



    8. O agravante, Ercílio Antão Ramos Guimarães, sustenta que “a parte demandada já interpôs agravo contra a decisão que não admitiu o seu apelo extremo, impositiva, também, a remessa ao STF do presente recurso, de modo a viabilizar a sua admissão e processamento” (e-doc. 473, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Pela diversidade de pedidos formulados nos recursos extraordinários, analiso-os separadamente.



    10. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do TRF da 4ª Região, alegada por Ercílio Antão Ramos Guimarães, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    10.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 159 e 187, tem-se que as decisões nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    11. Em relação à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LIV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme mencionado, o Superior Tribunal de Justiça efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Assim, exemplifico com o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), com a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    12.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    13. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “frustrado em definitivo o recurso extraordinário principal, o adesivo torna-se inadmissível”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE, UMA VEZ NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Frustrado em definitivo o recurso extraordinário principal, o adesivo torna-se inadmissível. 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.384.397-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022).



    “Recurso extraordinário adesivo indeferido na origem com fundamento exclusivo na denegação do RE principal (Cód.Proc.Civ., art. 500, III): inadmissibilidade do agravo de instrumento. A frustração definitiva do recurso principal torna inadmissível o RE adesivo e é irrelevante que o agravo, contra o indeferimento deste, malgrado descabido, haja sido provido, visto que tal provimento não gera preclusão quanto ao cabimento do RE (Súmula 289).”



    (RE nº 200.736/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 02/10/1997, p. 21/11/1997).



    14. Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “Conforme jurisprudência do STF, é possível a acumulação excepcional e transitória de proventos e remunerações de outros cargos públicos não previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal desde que o ingresso tenha sido anterior a 15 de dezembro de 1998, e, nas condições descritas pela EC 20/1998. Veja-se: 



    (...)



    No caso dos autos, o apelante foi aposentado em 04/12/1992 como Analista da Comissão de Valores Mobiliários (evento 1, PORT4) e reingressou no serviço público, por concurso público, no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal em 17/01/1994 (evento 1, OUT5). 



    Vê-se, desse modo, que o apelante está albergado no permissivo previsto no artigo 11 da EC nº 20/1998, já que reingressou no serviço público em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 e, nessa linha, o abate teto deve incidir em cada um dos proventos e vencimentos/subsídio e não pela soma de ambos. 



    Sendo assim, condeno a parte ré à devolução dos valores descontados indevidamente a esse título, sob as rubricas “ABATE TETO (CF ART 37) AP” e “ABATE TETO (CF ART 37) ATIVO”, em parcelas vencidas (período não-prescrito) e vincendas.” (e-doc. 132, p. 2-3).



    15. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição”, e que “a mesma EC nº 20/1998 trouxe, porém, regra excepcional e transitória, ao estabelecer que essa vedação – cumulação remunerada de proventos com remuneração na atividade, quando os cargos efetivos de que decorrem ambas as remunerações não sejam acumuláveis na atividade – não se aplicaria aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que até a sua publicação (15 de dezembro de 1998) tivessem ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.231.507-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 11/12/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO – ART. 11 DA EC Nº 20/98 – CONSIDERAÇÃO ISOLADA DOS PROVENTOS E DO SUBSÍDIO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 582.167-AgR-segundo/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/10/2017, p. 16/11/2017).



    15.1. Dessa forma, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    16. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que o “recorrente somente pode acumular, na inatividade, vencimentos de cargos que pudesse acumular em atividade, inclusive com a limitação horária implícita em tal cumulação”, e que “o recorrido foi aposentado no cargo de Analista perante a CVM em 1992, mas ainda em atividade no cargo de Auditor da Receita Federal, o que afasta a possibilidade de tal cumulação” (e-doc. 169, p. 4-5). E de Ercílio Antão Ramos Guimarães de que “seja a parte ré condenada à devolver os valores indevidamente descontados do autor no período não-prescrito da ação, independentemente de requerimento administrativo prévio” (e-doc. 212, p. 18), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta. 



    16.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que “o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.” Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.401.016-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA ESPECIAL. ART. 14, DA LEI 7.394/1985. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.323.900-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/09/2021, p. 24/09/2021).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Repetição de indébito. Requerimento administrativo. Interrupção da prescrição. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa